Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-91.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001978-91.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARYANA SILVA MAIA - CPF: 005.532.301-40 (RECORRENTE), PAMELLA GABRIELLE ROMERO SOUZA - CPF: 059.339.381-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001978-91.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s):

MARYANA SILVA MAIA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenizações por danos morais, desvio produtivo e danos materiais. A recorrente alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de provas quanto aos danos e necessidade de redução dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela parte autora configura dano moral indenizável; (iii) avaliar a validade das condenações por danos materiais e desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção no fornecimento de energia foi devidamente resolvida em prazo inferior ao estabelecido no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.

A interrupção temporária do serviço, sem comprovação de desídia ou retardo injustificado, não configura dano moral indenizável, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Inexiste nos autos comprovação de circunstância extraordinária que tenha provocado sofrimento, humilhação ou abalo psíquico à autora, não se verificando ofensa aos direitos da personalidade.

Não houve prova efetiva dos danos materiais alegados, ausentes notas fiscais ou documentos comprobatórios das supostas despesas, em descumprimento ao ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Diante da ausência de ilicitude e de dano efetivo, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, com restabelecimento em prazo razoável após reclamação, não configura falha na prestação do serviço.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo prova de desídia ou retardo injustificado da prestadora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, art. 373, I; CC, arts. 397, parágrafo único, 405; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0015278-29.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, 2ª Turma Recursal, j. 18.02.2025; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276465068, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização pelo
desvio de tempo produtivo
, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e de correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos)
, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do CC, além de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Improcedência do pedido– Falha resolvida dentro do prazo;

2) Inexistência de provas quanto ao dano moral alegado;

3) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora n.º
6/3785118-5
e, em
27/01/2023
, estando em viagem, solicitou que seu namorado fosse até sua residência, onde constatou a falta de energia elétrica e a infestação de insetos na geladeira.

Diante dessa situação, relata que deduziu que o imóvel já se encontrava sem fornecimento de energia havia alguns dias, embora não possuísse débitos pendentes junto à reclamada, motivo pelo qual entrou em contato com a concessionária para a solução do problema.

Em contestação, a demandada alegou que a autora comunicou a falta de energia no dia 27/01/2023, às 12h17min, e que o serviço foi restabelecido às 13h03min do mesmo dia, motivo pelo qual não se poderia cogitar a existência de falha na prestação do serviço.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque se verifica que a autora registrou protocolo sob o n.º 9320248086 junto à reclamada às
12h17min do dia 27/01/2023
, sendo o serviço restabelecido às
13h03min da mesma data
, ou seja, aproximadamente
1 (uma) hora após a reclamação administrativa
, conforme demonstrado na tela sistêmica anexada
pela própria parte autora
(ID 276465000).

Nesse contexto, embora incontroversa a interrupção do serviço, verifica-se que
não há comprovação de desídia da empresa na resolução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
, tendo o serviço sido restabelecido dentro do prazo previsto no
artigo 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
:

(...)
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento
;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com
a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(...)

Além disso, não há comprovação de danos materiais, visto que estes não podem ser fundamentados em prejuízos presumidos e precisam ser devidamente comprovados, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte autora não trouxe aos autos quaisquer notas fiscais que comprovassem as despesas decorrentes dos fatos narrados
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão n.º 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COPEL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE SEVERO EVENTO CLIMÁTICO QUE ATINGIU A REGIÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR). CREDIBILIDADE E VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE RÉ.
RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE OFENSA A DIREITO PERSONALÍSSIMO
. FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015278-29.2024.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 18.02.2025) (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025